Tribunal: CARF
Processo: 10183.723238/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SISTEMA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais; excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas no setor administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
FRETES SOBRE AQUISIÇÕES. TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA. CRÉDITOS.
O pagamento de frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, bem como os dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de produção, geram direito ao crédito no sistema da não cumulatividade (art. 176 da IN RFB no 2121, de 2022).
ARMAZENAGEM E FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDA.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e frete alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a armazenagem incorridos em operações prévias à venda.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. COMISSÕES. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
Exclui-se do conceito de insumo os dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo, incluindo dentre eles os gastos com fretes de produtos acabados para formação de lotes para embarque ao exterior, as operações em terminais de embarque e comissões pagas.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO DE TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade sobre pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e equipamentos ou mesmo de arrendamento de terras, quando utilizados na atividade da empresa e devidamente comprovados.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA. CREDITAMENTO.
Os créditos com gastos de energia elétrica, quando devidamente comprovadas, são passíveis de aproveitamento apenas em relação à energia consumida, não se estendendo aos custos de transmissão ou de distribuição de energia, ou mesmo à taxa de iluminação pública, demanda contratada, multa e juros, ainda que integrem, como item específico, as contas apresentadas à pessoa jurídica, por não serem considerados insumos do processo produtivo.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Poderão ser descontados créditos calculados em relação a encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou na 3 prestação de serviços, quando devidamente comprovados, considerando as aquisições superiores a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica que resultem aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO. BENS NOVOS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEÍCULOS.
A legislação permite a utilização de créditos sobre o valor de aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens, novos, incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos, com pagamento das contribuições, para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, com exceção de veículos e afins, cujo crédito somente pode ser calculado aplicando-se a alíquota correspondente sobre os encargos de depreciação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do rateio proporcional, deve ser aquele resultante do somatório somente das receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo nos regimes da não cumulatividade e da cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723238/2017-16
ACÓRDÃO
3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TS BRASIL S. A. (INCORPORADORA DE VANGUARDA AGRO S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SISTEMA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o
conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços
adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção, como
também os gastos utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela
produção dos bens e serviços finais; excetuam-se as despesas na aquisição
de bens e serviços prestados em atividades diversas da produção de bens,
como ocorre com as despesas havidas no setor administrativo, contábil,
jurídico da pessoa jurídica.
FRETES SOBRE AQUISIÇÕES. TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA. CRÉDITOS.
O pagamento de frete e seguro no território nacional quando da aquisição
de bens utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda
ou na prestação de serviço a terceiros, bem como os dispêndios com
contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada
no processo de produção, geram direito ao crédito no sistema da não
cumulatividade (art. 176 da IN RFB no 2121, de 2022).
ARMAZENAGEM E FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDA.
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
2
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com
armazenagem e frete alcança apenas os valores relacionados às operações
de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo vendedor, de modo que não
geram créditos o frete e a armazenagem incorridos em operações prévias à
venda.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
COMISSÕES. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. DESPESAS COM
EXPORTAÇÃO.
Exclui-se do conceito de insumo os dispêndios realizados após a finalização
do processo produtivo, incluindo dentre eles os gastos com fretes de
produtos acabados para formação de lotes para embarque ao exterior, as
operações em terminais de embarque e comissões pagas.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO
DE TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade
sobre pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e
equipamentos ou mesmo de arrendamento de terras, quando utilizados na
atividade da empresa e devidamente comprovados.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA. CREDITAMENTO.
Os créditos com gastos de energia elétrica, quando devidamente
comprovadas, são passíveis de aproveitamento apenas em relação à
energia consumida, não se estendendo aos custos de transmissão ou de
distribuição de energia, ou mesmo à taxa de iluminação pública, demanda
contratada, multa e juros, ainda que integrem, como item específico, as
contas apresentadas à pessoa jurídica, por não serem considerados
insumos do processo produtivo.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Poderão ser descontados créditos calculados em relação a encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na 3 prestação de serviços, quando devidamente comprovados,
considerando as aquisições superiores a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
e os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de
bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica que resultem
aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO. BENS
NOVOS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEÍCULOS.
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
3
A legislação permite a utilização de créditos sobre o valor de aquisição de
máquinas, equipamentos e outros bens, novos, incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos, com pagamento das contribuições, para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, com
exceção de veículos e afins, cujo crédito somente pode ser calculado
aplicando-se a alíquota correspondente sobre os encargos de depreciação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência
não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para
aplicação do rateio proporcional, deve ser aquele resultante do somatório
somente das receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de
cálculo nos regimes da não cumulatividade e da cumulatividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias estranhas aos autos e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para
reconhecer o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas decorrentes do
aluguel de empilhadeiras utilizadas no processo produtivo. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.557, de 21 de
agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10183.723260/2017-66, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
4
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu em parte o
direito creditório pleiteado no PER no 04192.32271.280116.1.5.09-7450, no valor de R$
111.828,47 de R$ 275.921,38 solicitado, de Cofins não cumulativa – Mercado Externo, do 1o
trimestre de 2011, em consequência, não homologou as compensações declaradas na Dcomp no
42656.93823.280116.1.7.09-3903.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Segue, em
síntese, sua ementa do acórdão da DRJ:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
SISTEMA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o conceito
de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep e
da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados em
qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais;
excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades
diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
CRÉDITO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens
adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
submetidos à substituição tributária e às vendas, para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidores, de autopeças, inclusive no caso de isenção,
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETES SOBRE AQUISIÇÕES. TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA. CRÉDITOS.
O pagamento de frete e seguro no território nacional quando da aquisição de
bens utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros, bem como os dispêndios com contratação de
pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de
produção, geram direito ao crédito no sistema da não cumulatividade (art. 176 da
IN RFB no 2121, de 2022).
ARMAZENAGEM E FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDA.
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
5
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e
frete alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus
tenha sido suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a
armazenagem incorridos em operações prévias à venda.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. COMISSÕES.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
Exclui-se do conceito de insumo os dispêndios realizados após a finalização do
processo produtivo, incluindo dentre eles os gastos com fretes de produtos
acabados para formação de lotes para embarque ao exterior, as operações em
terminais de embarque e comissões pagas.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO DE
TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade sobre
pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e equipamentos ou
mesmo de arrendamento de terras, quando utilizados na atividade da empresa e
devidamente comprovados, com exceção da locação de veículos, tratores,
caminhões e afins.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA. CREDITAMENTO.
Os créditos com gastos de energia elétrica, quando devidamente comprovadas,
são passíveis de aproveitamento apenas em relação à energia consumida, não se
estendendo aos custos de transmissão ou de distribuição de energia, ou mesmo à
taxa de iluminação pública, demanda contratada, multa e juros, ainda que
integrem, como item específico, as contas apresentadas à pessoa jurídica, por não
serem considerados insumos do processo produtivo.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Poderão ser descontados créditos calculados em relação a encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, quando devidamente comprovados, considerando as
aquisições superiores a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e os dispêndios com
reparos, conservação ou substituição de partes de bens e instalações do ativo
imobilizado da pessoa jurídica que resultem aumento de vida útil do bem
manutenido superior a um ano.
...
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do
rateio proporcional, deve ser aquele resultante do somatório somente das
receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo nos regimes da
não cumulatividade e da cumulatividade.
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
6
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando a sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da preliminar
A Recorrente alega em sede preliminar a necessária reunião dos processos para
julgamento conjunto e que seja encaminhado para o CARF para julgamento do
presente recurso voluntário.
Como é possível verificar referida solicitação já foi atendida, sendo que o presente
Recurso Voluntário está sendo julgado pelo CARF.
Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse
sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
7
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
9
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
10
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Além disso necessária mencionar que dentro dos documentos apresentados pela
Recorrente no decorrer do processo administrativo, foi incluído Laudo produzido
informando o uso de materiais e serviços no processo produtivo da Recorrente às
Fls. 4560 a 5452.
Adentrando agora nos itens glosados e mantidos pelo acórdão a quo.
De bens para revenda
A recorrente alega que a hipótese de suspensão de PIS/COFINS sobre a venda de
produtos agrícolas somente comporta provimento caso tais produtos não sejam
destinados à revenda.
Todavia no presente processo não existe nenhuma glosa relacionada a bens para
revenda, portanto não sendo possível a análise do tema no presente processo.
De bens utilizados como insumos
A Recorrente alega que a decisão a quo apresenta novos argumentos para manter
a glosa, sendo que o entendimento foi de que poderia tomar crédito dos bens
mencionados, porém não por não ter sido incluído no período correto não seria
possível o crédito de tais itens.
Todavia, como é possível verificar da planilha inicial da fiscalização “Bens como
insumos 2011 x SPED” existe desde o início do processo administrativo linhas de
glosa constando que foram glosados tais créditos devido a sua inclusão fora do
período de emissão dos documentos fiscais, portanto não havendo o que se falar
em inovação na decisão recorrida, sendo que mantenho o entendimento da
decisão ora recorrida pelos mesmo motivos, conforme se extrai:
Já com a observação “DT. EMISSÃO FORA DO PERÍODO EM ANÁLISE”, como
motivadora das glosas, verifica tratar-se de notas fiscais que, na maior parte dos
registros, estão datadas normalmente no final de um mês e que foram registradas
nos primeiros dias do mês seguinte, como por exemplo, as notas fiscais com datas
de emissão do final do mês de dezembro de 2010 que foram registradas em janeiro
de 2011. Os créditos assim registrados decorrem da aquisição de peças e acessórios
de reposição, combustíveis e lubrificantes, que são considerados insumos da
atividade produtiva. Uma vez que o registro das operações ocorreram em data
próxima à data de emissão da nota fiscal e restando demonstrado que os créditos
não foram aproveitados no período de aquisição, mas somente no período
imediatamente posterior, quando do seu registro, cabe o restabelecimento dos
créditos. Ainda que sabedores sobre o aproveitamento de créditos caracterizados
como extemporâneos, cujo entendimento da administração tributária é de que o
aproveitamento de créditos solicitados intempestivamente deve, além de obedecer
ao prazo decadencial, ter os dados do Dacon e DCTF retificados nas competências
dos créditos, para somente depois pleitear o seu ressarcimento, de acordo com o
disposto no art. 10 da IN RFB no 1015, de 2010. Veja-se que essa determinação está
reforçada na orientação contida na página do Sistema Público de Escrituração
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
11
Digital (SPED) na internet (http://sped.rfb.gov.br, especificamente na pergunta
“Como informar um crédito extemporâneo na EFD-Contribuições?”), com relação
aos procedimentos a serem adotados para o registro de créditos de períodos
anteriores (créditos extemporâneos) no modelo de Escrituração Fiscal Digital (EFD
Contribuições). Contudo, cabe a aplicação desse entendimento aos créditos que
tenham seu aproveitamento em mês ou meses posteriores ao trimestre em que
poderia ter solicitado.
Em relação aos demais itens glosados é importante mencionar que a Recorrente
somente alega de forma ampla que tais itens são relevantes e essenciais, porém
após a diligência foram mantidos parte da glosa, nas quais não foi possível
verificar a possibilidade de creditamento por outros motivos e não que poderia
ser enquadrado como insumos para o PIS/COFINS, sendo somente com essa
questão os itens “ABASTECIMENTO UNO”, “PEÇA VEÍCULO UNO” e “PEÇAS DE
MOTO”, que conforme se verifica, não é possível enquadrar no conceito de
insumo, mesmo considerando toda a operação da Recorrente.
Restando em discussão os itens “BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS ZERADA”,
“PIS/COFINS ISENTO”, “PIS/COFINS SEM INCIDÊNCIA” e “PIS/COFINS TRIB. ALIQ.
ZERO” item não questionado pela Recorrente, porém sendo questionado em sede
de Manifestação de Inconformidade resumidamente:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS: aquisição de insumos não
considerados na classificação da RFB – diz que os bens não classificados como
insumos são, basicamente, peças de manutenção dos equipamentos empregados
no seu processo produtivo, inclusive componentes que, nos termos da legislação
de regência, são indispensáveis à manutenção da qualidade e eficiência do
processo produtivo; nota fiscal não apresentada e item não identificado na nota –
alega que as divergências apontadas entre os valores contabilizados e aqueles
constantes das notas fiscais se referem ao fato de que tais valores se encontram
fracionados ou somados com despesas acessórias, tal como o frete destacado em
nota, conforme se depreende das notas apresentadas nesta oportunidade, por
amostragem (Doc. 01); aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS – diz
se tratar de créditos sobre a aquisição de lubrificantes e combustíveis e autopeças,
que estão sujeitos à sistemática de apuração monofásica do PIS e da COFINS,
possibilitando assim o direito ao crédito (Doc. 02); e, em que pesem os CST
informados pelos fornecedores, quando da emissão das notas fiscais, é evidente
que todas as operações de aquisição de combustíveis e autopeças para fins de
utilização como insumo pela Manifestante se encontram abrangidas pelo regime de
incidência monofásica do PIS e da COFINS, no qual todas as operações
subsequentes se darão sem a incidência destas exações. Argumenta ainda que, nas
notas fiscais juntadas objeto de glosa, algumas aquisições de insumos foram
realizadas junto a empresas optantes pelo Simples Nacional, mas isso não afasta o
direito creditório da pessoa jurídica adquirente, que poderão descontar os créditos
calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante
pelo Simples Nacional.
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
12
Posto isso podemos ver que nos casos relacionados a creditamento do PIS/COFINS
de produtos incluídos ao sistema monofásico não existe a possibilidade de
creditamento conforme entendimento do próprio CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REGIME MONOFÁSICO.
REVENDA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias.
(Acórdão no 3201-011.704 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 20 de março de 2024 – Relatora: Ana Paula Giglio)
Já a questão de empresas do Simples Nacional na diligência realizada foi verificada
se algum dos fornecedores estavam enquadradas no Simples Nacional, porém em
todos os casos que foram verificados essa situação o motivo da glosa foram os
seguintes “NF não apresentada”, “Destinatário não é Vanguarda B.” e “CFOP
Retorno de mercadoria”, sendo que não foram apresentadas provas pela
Recorrente para modificar o entendimento exarado pela fiscalização.
Portanto mantenho a glosa do crédito conforme Acórdão a quo.
Dos serviços utilizados como insumos
Cumpre ressaltar num primeiro momento que mais de 85% dos valores glosados
pela fiscalização e mantidos pela decisão recorrida estão relacionados com falta
de apresentação de documento que comprovasse o serviço e os valores de
créditos pleiteados, sendo que não teve apresentação de documentação após a
diligência realizada, portanto mantendo a glosa desses itens.
Dos outros serviços relacionados a esse item a Recorrente apresente alegação
relacionada a locação de maquinário e de Despesas com comissões, imobilizado
em andamento, despesas com exportação, gastos com embarque de produtos
para a exportação e despesas portuárias.
Sobre o segundo ponto importante mencionar que no presente processo não teve
valores glosados relacionados e esses itens, portanto não necessária a análise.
Sobre a locação de maquinário importante ressaltar que existem algumas glosas
relacionadas a veículos, considerando que não é possível o creditamento, porém
existem linhas relacionadas a locação de caminhões que são claramente usadas
para transporte de insumos e itens que são utilizadas dentro do processo
produtivo da Recorrente devem ser considerados, todavia, deve ser verificada a
súmula CARF 190, devendo seguir referida súmula por ser vinculante a nossa
decisão.
Súmula CARF no 190 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
13
e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Já relacionado aos demais itens a Recorrente não apresenta nenhuma
comprovação ou relação para que seja possível o creditamento desses itens,
portanto devendo manter a glosa em relação a esse item.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
Já aos serviços relacionados com armazenagem e frete na venda cumpre trazer o
quanto decidido pela DRJ:
“Na planilha “FRETES S VENDAS 2011”, observa-se na coluna “OBSERVAÇÃO” que
as glosas motivadas por “FORA DO PERÍODO EM ANÁLISE” e “NÃO SE REFERE AO
PERÍODO EM ANÁLISE” constam a data do conhecimento de transporte como final
do ano de 2010 e que foram aproveitadas em janeiro/2011 e de janeiro/2011,
apropriados em fevereiro/2011, correspondendo ao transporte de milho em grãos
produzido, pelo que se restabelecem os créditos. Como “FRETE S/COMPRA” e
“NÃO É FRETE S/VENDA” constam o transporte de adubo, uréia, fertilizantes,
algodão em caroço, em fardo, em pluma, sorgo, soja, milho, herbicidas, calcáreo,
movimentação de tanque, tratores, plantadeiras, dentre outros, pelo que se
revertem as glosas, por caracterizar transporte de insumo, produtos, máquinas e
equipamentos. Por outro lado, as glosas decorridas das motivações “PAGO PELO
COMPRADOR”, “ITEM EM DUPLICIDADE” e “NF NÃO APRESENTADA”,
permanecendo sem comprovação, mantém-se o procedimento fiscal.” (destaca-
se)
Portanto os itens mantidos nesse ponto foram os que permaneceram sem
comprovação dos valores por parte da Recorrente, sendo que não foram
apresentados nenhum documento adicional relacionado a esse item que
comprovassem os valores, posto isso mantenho a glosa dos itens conforme
diligência e confirmado pelo acórdão da DRJ.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA
Foram glosados alguns valores relativos à energia elétrica para efeitos de
creditamento de PIS/Cofins. A glosa referiu-se a valores da fatura que não eram
intitulados como “consumo”. Destaca a autoridade que a legislação somente se
permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as
despesas classificadas como: “taxa de iluminação pública, multas por atraso no
pagamento da energia faturada e outros serviços diversos”, os quais foram
integralmente glosados.
A recorrente argumenta que estes valores estariam vinculados ao consumo de
energia no processo produtivo da empresa e deveriam ser incluídos nos custos de
energia elétrica consumida. Isto porque não haveria restrição legal impedindo o
creditamento de Pis e Cofins sobre a totalidade das despesas de energia
consumida nos estabelecimentos da empresa, sem qualquer restrição adicional. A
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
14
exclusão destes valores da base de cálculo dos créditos seria uma interpretação
restritiva e equivocada, além de violar o princípio da não cumulatividade.
Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela própria
fora devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados juntamente com
as faturas de energia elétrica”, conforme caracterizou(indevidamente) a
recorrente, foram glosados. Tais “acessórios” são a taxa de iluminação pública e
multas por atraso no pagamento das despesas de energia elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao
tempo da decisão recorrida, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu
processo produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa
relativa à taxa de iluminação pública, muito menos multa por atraso no
pagamento da fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além
disso, a lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de
energia elétrica como geradora de crédito, fora de qualquer discussão acerca do
conceito citado.
Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no âmbito do
inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza incluir tais
“acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a
própria energia consumida no estabelecimento da empresa:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;”
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos.
Ademais, o caso da multa por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em
mora, em relação ao usuário pontual, premiando e incentivando a inadimplência.
E o tributo (taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza
não pode ser considerado um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Decisões neste sentido existem diversos precedentes neste Conselho, conforme
se reproduz abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MULTA POR ATRASO. VEDADO.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
15
gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso no
pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
(Acórdão 3002-002.569, de 10/02/2021. Processo no 13227.900245/2014-30.
Relator: Wagner Mota Momesso de Oliveira.)
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos os
valores pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
(Acórdão 9303-006.627de 10/02/2021. Processo no 10920.001868/2007-83.
Relator: Luiz Eduardo De Oliveira Santos)
A taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa,
cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, assim como “outros
serviços diversos” não contemplam a possibilidade de gerar crédito a favor do
contribuinte. Desta forma, não cabem reparos à decisão de primeira instância no
que diz respeito à glosa dos créditos destas despesas com energia elétrica.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (crédito com base valor de aquisição)
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao método de apuração dos crédito e seu respectivo rateio
proporcional, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12°
do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Neste item consta na Informação Fiscal que a partir da análise do DACON foram
apropriados créditos sobre aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, com base no valor de aquisição, e que “O
contribuinte optou pelo cálculo em 48 parcelas. E apresentou cópias em PDF de
notas fiscais de aquisições de bens para o ativo imobilizado. Na relação
apresentada pelo contribuinte, vários valores encontravam-se em duplicidade,
portanto foram glosados. Os valores referentes a compras de ativos imobilizados
de outras empresas, bem como compras não tributadas, também foram glosados.
Também foram glosadas as compras de veículos, por não se enquadrarem no
conceito de máquinas ou equipamentos.” A legislação que rege a matéria, contida
no art. 3o, inciso VI e § 14 da Lei no 10.833, de 2003, aplicáveis também à
contribuição para o PIS/Pasep por força do art. 15 da referida Lei, dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005 )(...)§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
16
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 )(...)III -
dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput , incorridos no mês;
(...)§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição;
(...)§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação,
a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)Relativamente à aquisição de ativo imobilizado, também deve ser
mencionada a Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, que estabelece:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma:
I – no prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisições ocorridas em agosto de
2011;
II – no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisições ocorridas em setembro de
2011;
(...)XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou(...)§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou
recebidos a partir de 3 de agosto de 2011.
§ 3o O regime de desconto de créditos no prazo de 12 (doze) meses continua
aplicável aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do mês de maio de 2008
e anteriormente a 3 de agosto de 2011.
As hipóteses de desconto na forma estabelecida pela legislação, em relação à
utilização de créditos calculados sobre encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
17
Cofins, encontravam-se, à época, na Instrução Normativa SRF no 457, de 17 de
outubro de 2004, que trazia o seguinte disposto:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir
de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no
3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e II
- edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria
da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das
Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de
novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de
aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173, de
6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no 5.222, de 30 de
setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de outubro de 2004, destinados ao
ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
§ 3o Fica vedada a utilização de créditos:
I - sobre encargos de depreciação acelerada incentivada, apurados na forma do art.
313 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR de 1999); e II - na hipótese de aquisição de bens usados.
Pela leitura dos artigos acima, admite-se os créditos para máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, novos, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, tendo a base
de cálculo do crédito, em regra geral, os encargos de depreciação e amortização
aplicados sobre esses bens.
Pela leitura dos artigos acima, admite-se os créditos para máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, tendo a base de
cálculo do crédito, em regra geral, os encargos de depreciação e amortização
aplicados sobre esses bens.
Em se tratando da opção da pessoa jurídica pela utilização do crédito com base no
valor de aquisição dos bens, o comando legal do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e no art. 1o da Lei no 11.774, de 2008, em sua interpretação literal, que se
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
18
deve ter, admite a possibilidade do creditamento imediato, contudo, só alcança “as
máquinas e equipamentos destinados à produção”. Note-se que ao permitir os
créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
aquisição de máquinas e equipamentos novos, de forma diferenciada - no prazo de
4 (quatro) anos com a aplicação, a cada mês, das alíquotas sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, ou
integralmente no mês de aquisição, à opção da pessoa jurídica -, a legislação não
alcançou os bens móveis veículos, uma vez que numa análise da legislação
tributária, constata-se que a todo momento que o legislador quis se referir a
veículos ele escreveu “outros bens” ou foi específico e escreveu “veículos”. A
própria Lei no 10.833, de 2003, permite ver tais acepções, no art. 3o, VI, c/c o § 1o,
III referindo-se à “máquinas, equipamentos e outros bens” e no art. 3o, VI, c/c o §
14 não se refere à “máquinas, equipamentos e outros bens”, mas apenas à
“máquinas e equipamentos”. Desse modo, o crédito relacionado à aquisição de
veículo novo utilizado na atividade produtiva somente pode ser calculado
aplicando-se a alíquota correspondente sobre os encargos de depreciação na forma
da legislação do Imposto de Renda.
Na planilha “2011 ATIVO IMOBILIZADO”, constam as glosas motivadas pela
autoridade fiscal, que devem ser mantidas por estarem em desacordo com a
legislação de regência: “CST - ISENTA DE CONTRIB.” - bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição; “DT EMISSÃO 31/01/2007” e “DT. EMISSÃO
18/05/2007” – ultrapassa o limite do prazo previsto; “VEÍCULOS” e “NF NÃO
RELACIONADA” não correspondem a máquinas e equipamentos; e “VENDA ATIVO
IMOB” - compra de bens usados de outras empresas. Também se mantém as glosas
motivadas por “ITEM EM DUPLICIDADE “, “ITEM NÃO IDENTIFICADO NA NF”, “NÃO
CONFERE COM NF” e “NF NÃO APRESENTADA”, por se tratar de mera comprovação
das operações de forma a desconstituir o procedimento fiscal.
Na petição ingressada pela interessada para juntada complementar de documentos
constam documentos fiscais de aquisição de tratores, pulverizadores, plantadeiras,
dentre outros. Contudo, observa-se pelas notas fiscais e pela descrição dos bens
que foram objeto da glosa de créditos que, mesmo não sendo admitidos os
créditos pela falta de apresentação de documentos, também os bens adquiridos
não se enquadram nas hipóteses para o cálculo do crédito com base no valor de
aquisição, por se tratar de aquisição de veículos automotores e autopropulsores.
Como já visto, a legislação de regência considera como veículos aqueles bens
equipados com motores, essencialmente concebidos para puxar ou empurrar
instrumentos, veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos
acessórios que permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos,
fertilizantes etc., relacionados com o seu uso principal, como é o caso de tratores,
caminhões, colheitadeira de grãos, pulverizador, dentre outros.
Motivo pelo qual mantenho a glosa dos créditos relacionados a esse item.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
No caso aqui é necessário esclarecer que a glosa realizada pela fiscalização foi
baseada que não seria possível o crédito sobre veículos, por não ter essa
possibilidade elencada nas Instruções Normativas.
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
19
Todavia discordo desse entendimento sendo possível o creditamento de veículos
desde que comprovado a relevância e essencialidade do mesmo na atividade da
empresa, no caso em tela, foram glosados créditos de locação de empilhadeira,
que devido a operação da empresa é essencial e relevante para sua atividade,
motivo pelo qual reverto a glosa relacionado a locação de empilhadeira.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS
Nessa glosa importante esclarecer quais foram os motivos das glosas, os quais
foram “CONTRATO DE ARRENDAMENTO PESSOA FÍSICA”, “LOCADOR PESSOA
FÍSICA / DIVERGÊNCIA DIMOB”, “TRATA-SE DE CONDOMÍNIO”, “DOC.
COMPROBATÓRIO NÃO APRESENTADO” e “APRESENTADO APENAS CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS”
Novamente o argumento trazido pela Recorrente remonta a outro processo
administrativo, não sendo questionado os argumentos que foram utilizados para
manter a glosa, porém em nenhum momento está sendo glosado os valores por
serem arrendamentos rurais, mais sim pelos motivos acima mencionados.
Portanto não sendo apresentado novos documentos para que alterasse o
entendimento proferido pela diligência e mantido pelo acórdão ora recorrido,
motivo pelo qual voto por manter a glosa referente aos seguintes motivos
esclarecidos na planilha de aluguéis de prédios, “CONTRATO DE ARRENDAMENTO
PESSOA FÍSICA”, “LOCADOR PESSOA FÍSICA / DIVERGÊNCIA DIMOB”, “TRATA-SE
DE
CONDOMÍNIO”,
“DOC.
COMPROBATÓRIO
NÃO
APRESENTADO”
e
“APRESENTADO APENAS CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS”
DEVOLUÇÕES DE VENDAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
A discussão aqui não rebate na possibilidade ou não do crédito, e sim na
possibilidade de pedido de ressarcimento em casos de devolução de venda
tributadas.
A fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o contribuinte apurou
créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de
Pis/Pasep e Cofins, porém deixou de observar que tais créditos não podem fazer
parte da base de cálculo dos créditos vinculados à receitas não tributadas no
mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base de cálculo sujeita ao
rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados
unicamente a receita tributada de vendas no mercado interno.
Segundo o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
20
Como se vê, para devoluções de vendas é prevista a apuração de créditos, via de
regra em meses subsequentes, desde que o valor da venda devolvida tenha
sofrido a incidência das contribuições.
A possibilidade de ressarcimento e compensação prevista no art. 6o da Lei
10.833/03 refere-se aos créditos associados à receita de exportação. Assim, os
créditos são apurados separadamente, entre mercado interno (tributado e não
tributado) e exportação. A possibilidade de rateio do art. 3o, § 8o combinado com
art 6o, § 3o da mesma Lei refere-se aos custos, despesas e encargos comuns.
No caso da devolução de venda, o crédito é específico em relação ao PIS/Pasep ou
Cofins apurado na operação, portanto, decorrente do mercado interno tributado,
visto que os demais (mercado interno não tributado e exportação) não atende ao
inciso VIII acima transcrito, já que não existe tributação.
Pelo exposto nego provimento a pleito de crédito para as devoluções de vendas.
MÉTODO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS – RATEIO PROPORCIONAL
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao método de apuração dos crédito e seu respectivo rateio
proporcional, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12°
do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Neste item, a fiscalização menciona que “De acordo com as EFDs entregues, o
contribuinte optou pelo método de determinação dos créditos de PIS/Cofins com
base na proporção da receita auferida no mercado interno e no mercado externo,
em relação à receita bruta auferida. Foi verificado que os percentuais informados
pelo contribuinte para o rateio entre as Receitas Tributadas no Mercado Interno, as
Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e as Receitas de Exportação estão
compatíveis com os valores que constam nos Dacon entregues pelo contribuinte,
bem como são compatíveis com as NF-e emitidas e valores registrados em ECD e
DIPJ. Além do rateio da Receita Bruta Auferida, o contribuinte estornou
mensalmente os créditos referentes a vendas sujeitas à suspensão das
contribuições PIS/COFINS, uma vez que as mesmas não ensejam direito a créditos”.
Observa-se, portanto, acerca do rateio que foi acatada pela fiscalização a opção da
contribuinte quanto ao rateio proporcional da receita bruta para fins de cálculo dos
créditos a serem utilizados e dos índices informados em relação à receita (tributada
e não tributada no mercado interno e de exportação).
Na manifestação apresentada, a interessada cita a definição de receita e sua
classificação como definido pelo “portaldecontabilidade.com.br” e o conceito
trazido pelo art. 12 do Decreto-lei 1.598/1977 e da então Lei no 12.973, de 2014,
para acentuar a confusão feita pela fiscalização, já que em nenhum momento
dispõe a legislação a respeito de expurgos da receita bruta, ou seja, para
pagamento do imposto deve ser considerado o total da receita bruta,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, porém, para o
cálculo do Rateio Proporcional, diz que o fiscal empregou uma interpretação
extensiva da legislação, ou seja, não considerou como receita as operações que são
equiparadas às operações de exportação e, por óbvio, compõem o rol de receitas.
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
21
Sobre o assunto, vale lembrar, quanto ao rateio de créditos, que o método
escolhido pela contribuinte é o proporcional, onde, de forma geral, são rateados os
custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente às receitas
tributadas e não tributadas, ou seja, os dispêndios comuns aos dois tipos de
receitas. Por outro lado, as despesas vinculadas apenas a receitas tributadas devem
ser a elas atribuídas em sua totalidade e o mesmo deve ocorrer com aquelas
vinculadas somente às receitas não tributadas.
Especificamente ao caso de operações de “exportação de mercadorias recebidas
com fim específico de exportação”, enfatizado em sua contestação, é certo que
sobre essas operações, para fins de determinar o percentual de rateio a ser
aplicado aos créditos existentes, não incidem as contribuições do PIS/Pasep e da
Cofins, de acordo com o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6° da Lei no
10.833/2003, que tratam de forma análoga.
Também é certo que, de acordo com a norma, há expressa vedação para a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação, em operações de
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadoria com o fim
específico de exportação, como se depreende do parágrafo 4o do art. 6o da referida
lei. Tal dispositivo está reproduzido nas IN SRF no 600/2005, no seu art. 21, § 2o, IN
RFB no 900/2008, em seu art. 42, § 2o, e posteriormente IN RFB no 1.300/2012, em
seu art. 27, § 1o.
Nesse contexto, não sendo permitida a apuração de créditos sobre essas
operações, ou seja, operações com mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, elas não podem, evidentemente, compor as receitas de exportação
para fins de cálculo dos índices de rateio; caso contrário, estar-se-ia permitindo o
ressarcimento de valores vinculados à exportação por empresa comercial
exportadora, o que é vedado pela legislação.
Esse, aliás, é o entendimento adotado pela administração tributária, conforme se
observa na interpretação exposta na Solução de Consulta Interna no 11, de
22/02/2008, proferida pela Cosit, em relação ao rateio dos custos à receita bruta
total, na seguinte ementa:
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS, NO REGIME
DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do rateio
proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002, a ser
utilizado na apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, referente a
custos, despesas e encargos comuns, deve ser aquele resultante do somatório
somente das receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo de
incidências e recolhimentos nos regimes da não-cumulatividade e da
cumulatividade.
As receitas decorrentes de vendas realizadas com isenção, alíquota zero, não
alcançadas pela incidência, de bens do ativo permanente e as receitas financeiras
por não integrarem ou estarem excluídas da base de cálculo de incidência e
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, não integram também os
respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e nem o
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
22
da receita bruta total, auferidas em cada mês, utilizados na determinação do
percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional para fins de
aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
Dispositivos Legais: Art. 1o, § 3o e art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002.
Fundamentos(...)7. Constata-se que os § 2o dos arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002
e no 10.833, de 2003 estabelecem que a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins é o valor do faturamento conforme definido nos respectivos
caput, ou seja, a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
8. Por outro lado, os § 3o dos arts. 1o das mencionadas leis, estabelecem que não
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as receitas
relacionadas nos respectivos incisos dos citados § 3o dos arts. 1o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
9. Isto posto, pode se concluir que o legislador ordinário ao estabelecer o método
do rateio proporcional previsto nos incisos II dos § 8o dos arts. 3o, das Leis no
10.637/2002, e no 10.833/2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, quis, efetivamente,
dizer que somente o montante da receita auferida que integrar a base de cálculo a
ser submetida, efetivamente, a incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, nas alíquotas de1,65% e de 7,6% é que
deve ser considerado para efeito de cálculo da relação percentual existente para o
rateio proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para fins de
aproveitamento de créditos a serem descontados das mencionadas contribuições.
9.1. A receita de aluguel integra tanto a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa quanto à receita bruta total, auferidas em cada mês, porque referida
receita compõe, efetivamente, o montante da receita bruta mensal que servirá de
base de cálculo para a incidência e recolhimento das alíquotas de 1,65% e de 7,6%,
respectivamente, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
9.2. Por sua vez, as receitas financeiras por estarem com alíquota zero (Decreto no
5.442, de 9 de maio de 2005), não integram o montante da base de cálculo a ser
oferecido mensalmente à incidência e recolhimento das aludidas contribuições no
regime da não-cumulatividade, portanto, o valor correspondente às referidas
receitas não compõe nem montante da receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e nem o da receita bruta total, auferida em cada mês, para não
distorcer o percentual a ser encontrado para a utilização do método do rateio
proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento
de créditos a serem descontados das mencionadas contribuições.
10. Logo, às receitas auferidas pela pessoa jurídica, em decorrência de vendas
realizadas com isenção, não alcançadas pela incidência, com alíquota zero, de bens
do ativo permanente, por não integrarem a receita bruta mensal sujeita à
incidência não-cumulativa, base de cálculo para a aplicação e recolhimento das
respectivas alíquotas não-cumulativas, também não integram o montante da
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa utilizado na definição do
percentual para o método do rateio proporcional, porque, de fato, sobre referidas
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.558 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723238/2017-16
23
receitas não há incidência e recolhimento, efetivo, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
10.1. Por outro lado, as receitas relacionadas no item 10, também não integram o
montante da receita bruta total, auferidas em cada mês, para efeito de
estabelecimento do percentual existente entre ambas as receitas, a ser aplicado na
apuração de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
10.2. Isto posto, chega ao entendimento de que o montante da receita bruta total,
auferida em cada mês, para efeito de determinação do percentual existente entre
ambas as receitas, para fins de apuração de créditos relativos aos custos, despesas
e encargos comuns, deve ser aquele encontrado após o somatório dos valores das
receitas que foram, efetivamente, oferecidos às incidências e recolhimentos das
citadas contribuições, nos regimes da não cumulatividade e da cumulatividade.
Dessa forma, é de se manter o percentual de rateio utilizado pela fiscalização, para
fins de determinação do percentual existente entre todas as receitas, a ser aplicado
para rateio de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns.

Diante todo o exposto, voto para no mérito julgar parcialmente procedente o
Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas decorrentes do aluguel de empilhadeiras.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por se referir a matérias estranhas aos autos e, na parte conhecida, por
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para reconhecer o
direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas decorrentes do aluguel de
empilhadeiras utilizadas no processo produtivo.
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 6217
DF CARF MF
Original